Tribunal: TJDFT
Processo: 0719924-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719924-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA DE OLIVEIRA MORAIS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LARISSA DE OLIVEIRA MORAIS contra decisão de ID 195972292, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDEE E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que submeteu a procedimento cirúrgico de retirada de pedra nos rins, oportunidade em que foi inserido um cateter denominado Duplo J; que, por ser prejudicial à saúde do paciente, o cateter deve ser retirado; que não houve, por parte do hospital, repasse adequado das informações à seguradora; que a informação de que se trata de procedimento urgente não consta do laudo por acordo existente entre hospital e plano de saúde. Requer, liminarmente, seja concedida autorização para retirada endoscópica do cateter, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 59159605). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, é importante contextualizar que não houve recusa no custeio do procedimento cirúrgico. A controvérsia cinge-se à ausência de emissão imediata da autorização, diante de suposta urgência na realização do procedimento de retirada do cateter. Em se tratando de atendimento em regime de internação eletiva, a Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece prazo máximo distinto em relação àquele destinado ao atendimento em regime de urgência ou emergência (https://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/prazos-maximos-de-atendimento). Verifica-se dos autos que a parte agravante instruiu a petição inicial com laudo elaborado pelo médico assistente (ID 195864952 dos autos de origem), no qual não está apontada a natureza emergencial do procedimento, assim definida como aquela que resulta em risco imediato à vida ou que gere risco de lesões irreparáveis ao paciente. Conquanto a parte agravante alegue que se trata de acordo extraoficial realizado entre plano de saúde e hospital, há necessidade de maiores esclarecimentos sobre o caráter eletivo do procedimento cirúrgico. Desse modo, sem minimizar o desconforto decorrente da ausência de retirada do cateter, os elementos existentes nos autos não indicam a urgência no procedimento, a justificar a imediata determinação de autorização para realização do procedimento. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora